Tribunal: TJBA
Processo: 0199640-25.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0199640-25.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS APELADO: ROBSON EGON WITZKE e outros (4) Advogado(s):JOANA DE BRITO, CLARICE DE BRITO, MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI, CLARICE DE BRITO, JOANA DE BRITO, MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI ACORDÃO APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE BENEFÍCIOS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE ATINGE SOMENTE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ALTERAÇÃO OCORRIDA EM 1991. INÉRCIA DOS APELADOS POR CERCA DE DEZESSEIS ANOS. LEGÍTIMA CONVICÇÃO DE AQUIESCÊNCIA. SUPRESSIO. PLANO DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Como a relação jurídica que embasa a pretensão do autor é de trato sucessivo, forçoso reconhecer a prescrição apenas das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, a teor do disposto na Súmula 427 do C. Superior Tribunal de Justiça. Assim, sendo proposta a ação em 28/11/2007, somente encontram-se prescritas as diferenças relativas aos valores pagos anteriormente a 28/11/2002. 2. A questão controversa cinge-se à pretensão dos autores – participantes e ex-participantes do plano de previdência complementar privada administrado pela PETROS –, em ver reconhecido seu direito de efetuar contribuições sobre o salário de participação no patamar de 11% (onze por cento), percentual cobrado na época da adesão, o qual foi majorado para 14,9% (quatorze vírgula nove por cento), em 1991, mediante alteração no Regulamento do Plano, com a devolução dos valores indevidamente cobrados. 3. Embora os apelados aleguem não terem anuído expressamente com a alteração contratual, quedaram-se silentes por cerca de 16 (dezesseis) anos, considerando que a ação somente fora ajuizada em 2007. 4. Diante desse cenário, com base no princípio da boa-fé objetiva, é inegável que sua pretensão esbarra na supressio, pois, ciente desde sua implantação – ocorrida em 1991 – os apelados agiram como se tivessem concordado com o aludido aumento e exprimiram a legítima convicção à apelante de que com ele teriam aquiescido, não se revelando razoável a presente irresignação, sob pena de ofensa à segurança jurídica. 5. Não há que se falar em direito adquirido quanto aos termos vigentes no ato da adesão ao plano, uma vez que a alteração da alíquota de custeio visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do plano, consoante dispõem os artigos 18, 19, parágrafo único, II e 21, da LC nº 109/2001, não se constatando, assim, ilegalidade na alteração. 6. Apelo provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0199640-25.2007.8.05.0001, sendo apelante Fundação Petrobras de Seguridade Social -PETROS e apelados ROBSON EGON WITZKE E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.